Tribunal: TJDFT
Processo: 0747868-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747868-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOVENTINO RIBEIRO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF, que nos autos da ação de no 0711996-57.2020.8.07.0009, ajuizada em seu desfavor por JOVENTINO RIBEIRO FILHO, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, para determinar que a agravante autorize a sua internação em UTI, a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00. Alega a agravante, em síntese, ser o agravado beneficiário de contrato de plano de saúde junto a ela desde 07 de outubro de 2020. No dia 13/10/2020, o agravado se deslocou até um hospital credenciado, com quadro de perda de força muscular e dificuldade de fala, sendo constatado, após a realização de exames médicos, a necessidade de internação em UTI. O tratamento foi negado pelo plano em razão da necessidade do cumprimento do período de carência de 180 dias, que era de pleno conhecimento do agravado. Salienta que, no que atine ao quadro de emergência alegado pelo agravado, o contrato firmado também prevê expressamente que a agravante encontra-se obrigada a garantir apenas atendimento ambulatorial no limite de 12 (doze) horas, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. É relato do necessário. A liminar foi indeferida nos termos da decisão de ID Num. 21185927. Contrarrazões ao ID Num. 22441256. É o relatório. Decido. Conforme informado pela douto Juízo de origem (ID 22616412), verifico que em 14/01/2021 fora prolatada sentença nos autos de origem, tendo o pedido sido julgado procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator